Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. Consumidor. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Situação de urgência. Carência contratual. Inaplicabilidade em casos de urgência e emergência.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, condenando-a a autorizar internação hospitalar e a realização de procedimentos médicos, além do pagamento de indenização por danos morais em favor de beneficiária que apresentou síndrome coronariana aguda durante o período de carência contratual de 180 dias.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a gratuidade de justiça concedida à apelada deve ser revogada em razão da renda do núcleo familiar; e (ii) se o período de carência contratual para internação hospitalar pode ser oposto à beneficiária diante de quadro clínico caracterizador de situação de urgência ou emergência
III. Razões de decidir.
3. A gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo e deve ser aferida com base na situação econômica individual do beneficiário, não servindo para infirmar a hipossuficiência anunciada a somatória de rendimentos percebidos por outros integrantes familiares, sem a comprovação de que os valores servem para sustentar as despesas da beneficiária.
4. A Lei no 9.656/98 estabelece em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura de casos de urgência e emergência, sendo inaplicável qualquer período contratual superior.
5. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina cobertura obrigatória em casos de emergência que impliquem risco imediato de vida, caracterizado em declaração do médico assistente, sem estabelecer distinção entre atendimento ambulatorial e internação hospitalar.
6. A recusa da cobertura do plano de saúde configura conduta abusiva quando comprovada a situação de emergência, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e Súmula 302 do STJ.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e 14; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, c e 35-C; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302 e 608; TJDFT, Acórdão 1875929, 0714609-38.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024; Acórdão 1874922, 0704687-70.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 20.06.2024; Acórdão 1825909, 0707985-04.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 14.03.2024; Acórdão 2050528, 0745757-64.2024.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 16.10.2025; Acórdão 2036321, 0709936-91.2023.8.07.0014, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 03.09.2025; Acórdão 1987905, 0731615-83.2023.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 22.04.2025.